Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0706498-45.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DOMINIQUE DE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, PALOMA BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora